Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-52.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processual civil. Ação em face da Fazenda do Estado. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Liame jurídico com a administradora do hospital onde ocorreu o fato danoso. Preliminar rejeitada.

Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre necessidade de prova. Diligências do juízo. Descabimento. Ônus do réu. Inteligência do art. 373 do CPC. Fatos suficientemente esclarecidos. Conjunto

Ementa:
Processual civil. Ação em face da Fazenda do Estado. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Liame jurídico com a administradora do hospital onde ocorreu o fato danoso. Preliminar rejeitada.

Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre necessidade de prova. Diligências do juízo. Descabimento. Ônus do réu. Inteligência do art. 373 do CPC. Fatos suficientemente esclarecidos. Conjunto probatório apto ao convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.

Responsabilidade civil. Danos morais. Comunicação de resultado de exame laboratorial. Equívoco ao comunicar resultado positivo para sífilis. Conduta culposa. Negligência na informação. Ocorrência danosa. Pressupostos configurados. Ausência de excludente de responsabilidade. Critério para fixação de indenização. Critério para juros e correção monetária. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004902-52.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes HOSPITAL
REGIONAL DE COTIA - SECONCI, SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JESSICA
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDMILSON FRANCISCO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
2
VOTO No: 29.999
APELAÇÃO No: 1004902-52.2016.8.26.0152
COMARCA: COTIA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: SEUNG CHUL KIM
APELANTES: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO -SECONCI/SP- e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA E EDMILSON FRANCISCO DA SILVA
Processual civil. Ação em face da Fazenda do Estado.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Liame jurídico com a
administradora do hospital onde ocorreu o fato danoso.
Preliminar rejeitada.
Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre
necessidade de prova. Diligências do juízo. Descabimento.
Ônus do réu. Inteligência do art. 373 do CPC. Fatos
suficientemente esclarecidos. Conjunto probatório apto ao
convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
Responsabilidade civil. Danos morais. Comunicação de
resultado de exame laboratorial. Equívoco ao comunicar
resultado positivo para sífilis. Conduta culposa. Negligência na informação. Ocorrência danosa.
Pressupostos configurados. Ausência de excludente de
responsabilidade. Critério para fixação de indenização.
Critério para juros e correção monetária. Recursos
desprovidos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação indenizatória ajuizada por JÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA e
EDMILSON FRANCISCO DA SILVA contra o HOSPITAL REGIONAL DE COTIA,
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SECONCI/SP- e a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO por danos morais
decorrentes de erro dos agentes dos réus ao informar resultado de exame laboratorial aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
3
autores, contra o que houve recursos.
Apelou a Fazenda Estadual sustendo ilegitimidade passiva; no
mérito, aduziu ausência de responsabilidade e pugnou pela redução da condenação, com
aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de atualização monetária e juros de mora.
Também apelou o SECONCI/SP com alegação de cerceamento de
defesa; no mérito, atribuiu responsabilidade do laboratório responsável pelo exame,
inaplicabilidade da legislação consumerista a afastar a responsabilidade objetiva. Na
hipótese de manutenção, requereu a redução do quantum indenizatório.
Recursos bem processados, respondidos (págs. 574/582 e 583/601)
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Antes do mais, afasto a denúncia de cerceamento de defesa,
porquanto a questão versada nos autos ficou bem instruída e provada, de modo a
possibilitar o convencimento do D. Juiz e autorizar o julgamento antecipado da lide
(Código de Processo Civil, art. 355, I), como se fez no I. Juízo de origem.
É lembrar, ademais, que presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder1,
sendo de rematada sabença que, à luz do preceito contido no artigo 370 do Código de
Processo Civil, a prova dirige-se ao Magistrado, a quem competirá, ainda, o indeferimento
1 REsp 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990, DJU 17.9.1990, p. 9.513.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
4
daquelas diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
O julgador a quo estaria obrigado a prosseguir com a dilação
probatória se, para a construção de sua convicção, se mostrassem necessárias outras provas,
além daquelas encartadas nos autos.
Por outra, a termo do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus
da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
D'outro turno, o SECONCI/SP não apresentou, tanto em primeiro
grau, quanto agora, qualquer mínimo elemento apto a suscitar dúvida no espírito do
julgador quanto à eventual necessidade de colheita de outras provas, remanescendo suas
alegações tão-somente no plano genérico, absolutamente insuficientes ao reconhecimento
de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Nesse aspecto, impende anotar que se trata de orientação alinhada
com o Supremo Tribunal Federal: a necessidade da produção de prova em audiência há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do magistrado2.
Vale realçar também fenecer essa denúncia ante a amplitude e
clareza nos argumentos recursais, garantido à larga o amplo direito de defesa.
Isso resolvido, arredo as alegações de ilegitimidade passiva,
porquanto o evento danoso ocorreu no Hospital Regional de Cotia, sob gestão do Serviço
Social da Construção Civil do Estado de São Paulo -SECONCI/SP, mediante convênio
firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (págs. 124/143).
2 RE n° 101.171/SP, rel. Min. Francisco Rezek, j. 5.10.1984, DJ 7.12.1984, p. 20.990. Na mesma
linha de entendimento: RE n° 96.725/RS, rel. Min. Rafael Mayer, j. 13.8.1982, DJ 10.9.1982, p.
8.797.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
5
A despeito da gestão, discute-se, no caso em voga, falha na
prestação de serviço público de saúde, prestado sob titularidade do Estado, ou seja, a
delegação da prestação do serviço não afasta sua natureza pública, que se dá pelo Sistema
Único de Saúde.
Nesse sentido colho arrimo em decisão do I. Desembargador
Ricardo Anafe3:
(...) o convênio firmado entre a Secretaria de Estado da
Saúde e a SPDM -organização social, sem fins lucrativos,
voltada a atividades de interesse público-, que tem por
objeto a operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde a serem prestados à
população usuária do SUS no Hospital Estadual de
Diadema, conforme contrato de gestão celebrado entre as
partes, não só é res inter alios em relação aos usuários do
Sistema, como tampouco afasta a competência do Estado
para acompanhar, controlar e avaliar as condições de
prestação dos serviços, a teor do disposto nos artigos 17,
inciso II, e 24, da Lei no 8.090, de 19 de setembro de 1990,
emergindo daí a responsabilidade do Estado de São Paulo
por eventual falha na prestação do serviço público de
saúde, e, conseqüentemente, sua legitimidade para figurar
no pólo passivo de qualquer demanda que envolva tal
sistema, inclusive em ação indenizatória por danos morais
decorrentes, in thesis, de erro médico ocorrido em
hospital gerido por entidade privada.
De igual sorte, a responsabilidade do Hospital pelos danos
causados pelo laboratório, porquanto realiza atividade vinculada de análises clínicas sem
3 Agravo de Instrumento no 2035815-68.2016.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
6
auferir qualquer importância diretamente dos pacientes, mas, tão somente, do nosocômio,
pelo que deve ser fiscalizado por ele. Não há, pois, como afastar a legitimidade do Hospital
Regional de Cotia pelo defeito na prestação do serviço.
Por fim, não há de se falar em aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto, o serviço público de saúde é oferecido diretamente pelo município
e custeado mediante receita tributária, a descaracterizar eventual relação consumerista.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.
Segundo se lê na petição inicial, no dia 08 de janeiro de 2016, por
volta das 04h00, a autora deu entrada no Hospital Regional de Cotia, sentindo fortes
contrações uterinas para dar à luz a sua filha Jhenifer Oliveira da Silva.
Colhido material para exames laboratoriais, o parto ocorreu às
15h55 e, dia seguinte, já em repouso junto com outras pacientes, a médica informou que
sua filha teria que ficar internada, pois, o bebê nasceu com sífilis e que provavelmente
passou da mãe para a filha. Justificou que “este tipo de doença só pode ser transmitida
sexualmente, só no bem bom, se você não pulou a cerca foi seu Marido” (sic).
Afirmou que, desorientada ante o noticiado diante das demais
pacientes e do seu esposo, imediatamente solicitou a realização de um segundo exame que
teve resultado negativo, porém constatou-se que o resultado do primeiro exame de sangue
se referia a outro prontuário de no 449.899, e não da recém-nascida Jhenifer Oliveira da
Silva de prontuário no 449.851.
Ante esses fatos, ao fundamento de negligência, os autores
ajuizaram esta ação para reparação de danos morais. Procedente4 (págs. 456/461), os réus
apelaram.
4 (...) JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos ao pagamento, a título de
danos morais, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com acréscimo de
correção monetária e juros de mora a partir da publicação dessa decisão. Condeno os réus
a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
7
Entretanto, quanto ao cerne, não vejo incorreção na r. sentença,
pois seu D. prolator bem analisou toda a prova, concluindo ser caso de atribuição de
responsabilidade por falta de serviço, a chamada faute du service dos franceses, a resultar
em haver prova de falha e de mau funcionamento no atendimento prestado.
A prova documental confirma a internação da autora para
procedimentos de parto no dia 08/01/2016, oportunidade em que houve coleta de material
para exames laboratoriais, com resultado positivo para sífilis a indicar a necessidade de
triagem da recém-nascida, conforme Protocolo do Ministério da Saúde. Porém, realizada
nova coleta em 09/01/2016, sobreveio o resultado “negativo”, com indicação de erro na
identificação de prontuário no exame anterior.
É o que se depreende do relatório médico visto na pág. 25, datado
de 9/01/2016, 12h:27:
Houve questionamento da paciente sobre validade do exame de
VDRL já que o mesmo foi coletado no PSGO e após isso a paciente foi
caminhar e quando voltou foi internada sendo que no momento da
internação a paciente reparou q houve confusão com possível troca de
etiquetas assim ficando a mesma com desconfiança do exame, solicitei
nova coleta com pedido manual devido problemas técnicos no programa
TASY Laboratório após exame de nova amostra refere exame ser não
reagente. Assim informo paciente q seu exame é negativo e tb informo
neonatologista Dra. Maria Luiza. (sic)
Horas depois, às 16h:37, a atualização desse relatório apontou: Sou
informada pelo Dr. Fábio que o exame VDRL foi digitado errado a paciente apresenta
VDRL negativo e o resultado VDRL 1/64 pertence ao prontuário 449899 (negritei) -pág.
26-.
Em mesmo sentido o relatório médico visto na pág. 162:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
8
Paciente nascida de parto normal, sexo feminino (...)
Com 16 horas de vida foi avaliada pela Dra. Maria Luiza
Manganelli Junqueira (evolução liberada no dia 09/01/2016 às
08h05min), sendo constatado exame para sífilis (VDRL) materno
positivo na titulação 1/64. Conforme Protocolo do Ministério da Saúde
para Sífilis Congênita solicitou triagem para sífilis da criança (VDRL),
hemograma, radiografia de ossos longos e coleta de líquido
cefalorraquidiano. Às 16h37min do mesmo dia a médica foi informada
pelo colega da obstetrícia que o resultado correto do exame para sífilis
materno era negativo. E o resultado positivo era de outra paciente
(prontuário 449899).
Os exames colhidos do recém-nascido para investigação de sífilis
congênita tiveram resultado normal (VDRL, hemograma e radiografia de
ossos longos). (sic - negritei)
Dessarte, indisputável a falha na indicação do prontuário, a resultar
na incorreção do resultado positivo para sífilis, em evidente erro no atendimento prestado
pelos profissionais à autora, com nota de se tratar de prontuários com poucas semelhanças
de algarismos, a não justificar qualquer alegação de mero lapso na digitação (4498515 e
4498996).
Por outra, o resultado indicado como positivo para a autora, Jéssica,
foi indicativo de sífilis congênita para a recém-nascida Jhenifer e, como de sabença, aponta
a probabilidade de má formação, surdez, cegueira, deficiência mental e, em casos mais
graves, óbito.
Isso considerado, está caracterizada a conduta culposa dos agentes
do hospital/laboratório por conta de negligência na identificação do prontuário na coleta de
material para exame, a resultar em que a correção do erro não retira a responsabilidade dos
profissionais pelo mau atendimento prestado.
5 Pág. 320
6 Pág. 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
9
Essa circunstância, embora não afaste a responsabilidade,
influencia na fixação do valor da indenização, pois o arbitramento da condenação a título
de dano moral deve operar-se com moderação e sempre proporcionalmente ao grau de
culpa, além de outros elementos com, v.g., critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, valendo-se o Magistrado de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada
caso.
Tem-se, pois, análise de conduta culposa de agente público, sob o
viés subjetivo, o que, à evidência, está provado exatamente com o acima fundamentado,
pois se tivessem maior atenção, os autores não teriam resultado tão aflitivo como de fato
tiveram.
Como os agentes não observaram o devido cuidado, deflui culpa
em sua conduta, sem que haja qualquer excludente de responsabilidade, como se quis
acenar, a resultar em estar presente o nexo causal entre o dano e a conduta culposa.
Assim concluo por haver demonstração suficiente da irregularidade
na conduta adotada, conduta essa culposa, embora sem maiores danos à paciente.
Assim, por qualquer viés que se aprecie o acontecido, ainda que
haja preocupação com situações de responsabilidade subjetiva, sem perder de vista a
análise também sob a ótica da responsabilidade objetiva, resulta na observação feita por
STOCO, agora em sua obra, já clássica, Responsabilidade Civil e sua Interpretação
Jurisprudencial, de que segundo a doutrina de Celso Antonio e Yussef Cahali o dano
injusto, ainda que decorrente da atividade regular da Administração, legitima a ação de
ressarcimento contra o Estado7
Há atribuição de responsabilidade por falta de serviço (faute du
7 Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, 1.994, pág.382

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
10
service) e seja ela buscada por situação subjetiva, que, no caso concreto, se condicionava a
provar a falha e o mau funcionamento do serviço laboratorial à paciente, provada, como
visto; à exaustão.
Isso considerado, prevalece a consideração de não haver dúvida
sobre remanescer dano moral pela dor e sofrimento experimentados pelos autores.
Essas circunstâncias, mais o exposto na petição inicial e ao longo
da instrução, caracterizam sofrimento moral, com nota de ser desnecessário prova desse
sofrimento, ou, melhor, não ser necessário provar a existência de dor moral experimentada,
pois se cuida daquelas situações em que se prescinde de prova, por ser o dano daqueles in
re ipsa, a não ser que os fatos descritos pelos autores sejam quebrados pela parte contrária,
coisa não acontecida no caso em voga, matéria julgada à perfeição na origem.
No atinente ao dano moral, na expressão de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, a matéria ganhou foros de constitucionalidade com a qual “elimina-
se o materialismo exagerado de só se considerar objeto do direito das obrigações o dano
patrimonial. Assegura-se uma sanção para melhor tutelar setores importantes do direito
privado, onde a natureza patrimonial não se manifesta, como os direitos da personalidade,
direitos do autor... agora as coisas se simplificam, pois a razão da reparação não está no
patrimônio, mas na dignidade ofendida, ou na honra afrontada” (RT 662/08).
No entanto, cabe perguntar: afinal, quanto custa a dor moral? É
simples a resposta para o leigo: até a Constituição determina indenização por dano moral.
O nosso Direito, contudo, ainda não sistematizou o dano moral a
que se refere aquela lesão imaterial; no entanto, vem a jurisprudência mitigando aqueles
entendimentos, malgrado a enorme angústia que assoma no espírito do julgador ao
pretender fixar em pecúnia a dor alheia.
Há mesmo dano moral, ainda que não se o mensure em moeda,
fixação que, no entanto, não tem previsão legal, nem é tarifada, nem regrada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152 -Voto no 29999
11
jurisprudência, mesmo porque, fica a critério do julgador.
Por isso, o melhor, em tema tão tormentoso como o da fixação de
valor para indenizar dano moral, é o comedimento, temperando-se a necessidade de
expiação com a da indenização, daí, considerando o curto lapso de tempo composto por
cerca de oito horas até a identificação do erro, circunstância a ser considerada, como acima
fiz constar, entendo pertinente o valor da indenização fixado pelo D. Magistrado, R$
10.000,00 (dez mil Reais) para cada autor, com juros de mora a partir do evento danoso,
até o efetivo pagamento (Súmula 54 STJ), e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362 STJ), que serão contados na forma do julgamento do RE 870.947, sem
modulação conforme recentemente decidido nos embargos de declaração propostos contra
aquele julgamento.
Mantida a sucumbência, aplicável aqui pelo enunciado 326 das
súmulas do C. Superior Tribunal de Justiça8, deixo de majorar a verba honorária (art. 85, §
11, CPC), pois já fixada no percentual máximo.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento aos recursos.
BORELLI THOMAZ
Relator
8 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado
na inicial não implica sucumbência recíproca.